Tribunal: TJSP
Processo: 1007991-60.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão readequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007991-60.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados VIRGINIA BO-
DELÃO RICHINI PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ADMAR ROSA DIAS SANTI-
AGO SOUSA, ÁLVARO ESCRIVÃO JUNIOR, AMÉLIA RIBEIRO SÁ DE ALMEIDA,
ANA CRISTINA CORRÊA MARINHO AULICINO, ANDRÉ CASTILHO, CLÁUDIA
MARIA ISRAEL DOS SANTOS CHRISPIM, CLEONICE PECHI, CYRO ALVES DE
BRITO, DIONÍSIO PEREIRA DOS SANTOS, HILDETE DE SANTANA VASCON-
CELOS, ISABEL ANTONIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, IZILDINHA APARECIDA
CARDOSO, JULIANA MARIOTTI GUERRA, MARIA ALMERINDA SILVA, MARIA
ALVINA DA SILVA FERREIRA LIMA, MARIA HELENA LIMA GALENO RÊGO,
MARIA LUISA BERTANI, MARIA MADALENA TEIXEIRA DE ALMEIDA, MARIA
SILVIA DE OLIVEIRA CARVALHO, NEUSA SOCORRO FOGAGNOLI, REGINA
FATIMA DE OLIVEIRA SILVA, RENATA ALVARENGA CHRISPIM, SANDRA
CRISTINA DE MAGALHÃES PEREIRA, SARA DE FATIMA OLIVEIRA GUEDES,
SHIRLEY DAS GRAÇAS MACANEIRO, SILVIA CRISTINA DE MAGALHÃES, SIL-
VIA REGINA SILVESTRE GONZALEZ, TÂNIA SUELI DE ANDRADE e VERA LU-
CIA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO DA APE-
LAÇÃO READEQUADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007991-60.2014.8.26.0053 -Voto no 29.828
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 1007991-60.2014.8.26.
0053
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorrido:
VIRGÍNIA BODELÃO PEREIRA e outros.
VOTO No 29.828.3
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Juízo de re-
tratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no RE no
870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema
905) Correção monetária Aplicação do IPCA-E Índice reco-
mendado pelo STF e STJ Juros de mora pelos índices da Lei
11.960/09 Acórdão readequado, conforme a fundamentação.
Relatório
Por v. Acórdão de 02/09/2015,1 esta C. 12a Câmara negou
provimento ao recurso de apelação da FESP e ao reexame necessário, manteve a
sentença que acolheu o pedido de incorporação do prêmio-incentivo aos venci-
mentos para todos os efeitos.
Interpõe a FESP recursos especial e extraordinário para incidên-
cia da Lei 11.960/09 também com relação à correção monetária. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público ordena
retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal
de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1 Acórdão, fls. 243/249 258/260.
2 Fls. 264/272 274/282 Contrarrazões fls. 284/295 296/308.
3 Fls. 312/313 314/317.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007991-60.2014.8.26.0053 -Voto no 29.828
3
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no 1.492.221-PR
(Tema 905) e pelo STF no RE no 870.947-SE (Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável nas conde-
nações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua natureza, os valores
deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), observo
que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com repercussão geral,
ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais embargos foram
recentemente rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019; o teor do v. acórdão
ainda não foi publicado, mas a decisão já foi proferida e deve ser observada.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendimento
do C. STF no seguinte sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007991-60.2014.8.26.0053 -Voto no 29.828
4
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibi-
lidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o
entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, indepen-
dentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. A-
gravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o,
do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por
cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.”
(Supremo Tribunal Federal, RE 612375 AgR/DF, Segunda Turma, j.
21/08/2017, Min. Rel. Dias Toffoli) (grifei|).
No mesmo sentido é a decisão do STJ no RE nos EDcl em REsp
no 1.492.221-PR, decidiu que os índices de correção monetária da Lei 11.960/09
não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
No caso dos autos, o v. acórdão determinou a aplicação de ju-
ros de mora nos termos da Lei 11.960/09, e correção monetária pela Tabela Prática
do TJSP, até o advento da Lei 11.960/09, depois com base no IPCA.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam apli-
cados, quanto à correção monetária, os Índices de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E).
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir seu
juízo de admissibilidade ou de recusa, na forma da lei, em relação ao recurso. É
como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO READEQUADO, conforme a funda-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007991-60.2014.8.26.0053 -Voto no 29.828
5
mentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR